Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. VÍCIO FORMAL POR RESERVA DE INICIATIVA. NULIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/05. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. A controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação da Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações para pagamento por requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal.
2. As Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais e Municipais efetuam os pagamentos de seus débitos oriundos de sentença judicial por meio, em regra, da expedição de precatórios ou, excepcionalmente, pelas requisições de pequeno valor, nos termos das previsões normativas constantes do artigo 100, caput e §§3o e 4o, da Constituição Federal.
3. A Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa que afasta sua aplicabilidade diante da nulidade ab origine de sua formatação. O teto das obrigações de pequeno valor impacta diretamente no planejamento orçamentário do ente distrital, matéria afeta à competência privativa para iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, §1o, V e do artigo 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, normas que guardam franca simetria com as disposições constitucionais referente ao tema. Precedentes TJDFT.
4. A Lei Distrital 6.618/20 padece do mesmo vício de iniciativa apontado pelo Conselho Especial por ocasião da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/15 (Adin no 2015.00.2.014329-8), razão pela qual sua aplicação deve ser afastada conforme determina o comando do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.